Tribunal: TJSP
Processo: 1025943-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação cível. Direito de imagem. Utilização indevida da figura do autor (jogador de futebol profissional), bem como de seu nome desportivo, características pessoais/profissionais em jogos eletrônicos, movida em face das produtoras (EA Sports e Konami) desenvolvedoras das séries de videogames Fifa Soccer e PES.
Sentença de improcedência.
Questão preliminar. Revelia. Aplicação de seus efeitos.

Ementa:
Apelação cível. Direito de imagem. Utilização indevida da figura do autor (jogador de futebol profissional), bem como de seu nome desportivo, características pessoais/profissionais em jogos eletrônicos, movida em face das produtoras (EA Sports e Konami) desenvolvedoras das séries de videogames Fifa Soccer e PES.
Sentença de improcedência.
Questão preliminar. Revelia. Aplicação de seus efeitos. Rejeição. Comparecimento espontâneo da corré Konami. Aplicação da regra contida no art. 239, §1o, CPC/2015
Uso indevido de imagem. Ocorrência. Encarte de telas dos jogos reclamados demonstrando utilização da imagem do autor indevidamente. Condição das corrés de revelar ausência do autor nas edições invocadas. Questão resolvida pela regra do art. 373, II, CPC/2015. Danos morais configurados. Inteligência da Súmula 403, STJ. Sentença reformada.
Quantum indenizatório. Condenação da corré EA Sport em R$30.000,00 (trinta mil reais) para as 4 (quatro) aparições do autor nos jogos eletrônicos Fifa Soccer e condenação da corré Konami em R$15.000,00 (quinze mil reais) para as 2 (duas) aparições do autor nos jogos eletrônicos PES. Precedentes desta Corte de Justiça.
Correção e juros. A correção monetária deve incidir do arbitramento, ante o teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, os juros de mora devem ser contados a partir do ilícito, a teor do disposto no artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, STJ.
Verba honorária. Fixação em atendimento aos requisitos do artigo 85, §2o, CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação para cada corré.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025943-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO JESUS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EA SPORTS
ELECTRONIC ARTS LTDA. e KONAMI DIGITAL INTERTAINMENT CO. LTD,.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar e, no mérito,
DERAM PARCIAL provimento ao recurso do autor. V.U. Sustentou oralmente a Dra..
Mônica Mendonça Costa (OAB/SP 195.829)", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 2/10
VOTO No 26507
Apelação Cível no 1025943-32.2019.8.26.0100
APELANTE: RICARDO JESUS DA SILVA
APELADOS: EA SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA. E KONAMI DIGITAL
INTERTAINMENT CO. LTD,
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
Apelação cível. Direito de imagem. Utilização indevida
da figura do autor (jogador de futebol profissional), bem
como
de
seu
nome
desportivo,
características
pessoais/profissionais em jogos eletrônicos, movida em
face
das
produtoras
(EA
Sports
e
Konami)
desenvolvedoras das séries de videogames Fifa Soccer
e PES.
Sentença de improcedência.
Questão preliminar. Revelia. Aplicação de seus efeitos.
Rejeição. Comparecimento espontâneo da corré Konami.
Aplicação da regra contida no art. 239, §1o, CPC/2015
Uso indevido de imagem. Ocorrência. Encarte de telas
dos jogos reclamados demonstrando utilização da
imagem do autor indevidamente. Condição das corrés de
revelar ausência do autor nas edições invocadas.
Questão resolvida pela regra do art. 373, II, CPC/2015.
Danos morais configurados. Inteligência da Súmula 403,
STJ. Sentença reformada.
Quantum indenizatório. Condenação da corré EA Sport
em R$30.000,00 (trinta mil reais) para as 4 (quatro)
aparições do autor nos jogos eletrônicos Fifa Soccer e
condenação da corré Konami em R$15.000,00 (quinze
mil reais) para as 2 (duas) aparições do autor nos jogos
eletrônicos PES. Precedentes desta Corte de Justiça.
Correção e juros. A correção monetária deve incidir do
arbitramento, ante o teor da Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça. Por outro lado, os juros de mora
devem ser contados a partir do ilícito, a teor do disposto
no artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, STJ.
Verba
honorária.
Fixação
em
atendimento
aos
requisitos do artigo 85, §2o, CPC/2015, em 10% (dez por
cento) sobre valor da condenação para cada corré.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 3/10
Vistos.
Ao relatório da decisão de Primeiro Grau, acrescente-se
tratar de ação indenizatória movida por jogador de futebol profissional contra
produtoras de videojogos de futebol (EA Sports e Konami) pelo uso indevido
da figura do autor, bem como seu nome desportivo, características
pessoais/profissionais nas séries FIFA Soccer (edições 2013, 2014, 2015) e
2018 e PÉS (edições 2017 e 2018).
A corré EA Sports é desenvolvedora da série FIFA
Soccer, a corré Konami, é desenvolvedora da série PES.
A demanda foi julgada improcedente, por ausência da
efetiva utilização indevida da imagem do autor nas edições mencionadas.
Condenação do vencido em custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa,
observada a gratuidade da justiça deferida.
Irresignação do autor. Preliminarmente, pugna pela
decretação da revelia da produtora Konami em razão da validade de sua
citação. No mérito, visa reforma do decisum de improcedência, vez que não
possui o aparelho necessário para reprodução dos jogos sub judice, utilizando-
se da plataforma YOUTUBE, onde há diversos jogos em questão que
demonstram claramente seu nome e/ou características físicas utilizadas
indevidamente, sendo injusta a sentença de fls. 2062/2072, vez que bastaria
apresentação da relação de jogadores nas edições solicitada à comprovação
das alegações vestibulares.
Aduz que a corré EA Sports apresenta lista incompleta
dos jogadores inseridos em seu jogos (doc. 33), razão pela qual, roga pela
prevalência das capturas de telas à comprovação das suas alegações e
consequente condenação da produtora desenvolvedora dos jogos por uso
indevido da sua imagem sob sua chancela. Nada fala sobre alegação desta à
licença tácita da FIFPRO/FENAPF para exploração das imagens do autor à
serie de jogos FIFA Soccer.
No tocante à corré Konami, aponta que, embora os
clubes/ligas em que atuava como jogador profissional não constem da relação
oficial da série PES, existe a possibilidade da utilização de patches à edição
dos jogos, fato devidamente demonstrado nas capturas de telas acostadas em
sua inicial, razão pela qual, visa pela condenação da produtora
desenvolvedora à condenação por uso indevido da imagem do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 4/10
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões. Oposição ao julgamento virtual mesmo após determinação
de nova manifestação.
É o relatório do essencial.
QUESTÃO PRELIMINAR
O autor pede decretação da revelia da corré Konami em
virtude da rejeição de sua alegação de nulidade de citação.
De fato, referida alegação de nulidade de citação foi
rejeitada pelo D. Juízo a quo a fl. 2067. Contudo, o comparecimento
espontâneo da Konami as autos com apresentação de contestação
tempestiva, afasta os efeitos da revelia (art. 239 §1o, CPC/2015).
No mesmo sentido:
"Locação. Ação de despejo por falta de pagamento com pleito
cumulado de cobrança. Nulidade de citação não caracterizada.
Alegação superada, de todo modo, pelo ingresso nos autos com
tempestiva contestação. Prestação de fiança revelada pelo contrato.
Ação procedente. Apelação não provida. (TJSP Apelação no
1012925-96.2015.8.26.0224 36a Câmara de Direito Privado
Relator: Arantes Theodoro Data de julgamento: 10.07.2018)."
Portanto,
maiores
digressões
são
desnecessárias.
Preliminar rejeitada, passa-se análise do mérito da pretensão recursal.
USO INDEVIDO IMAGEM
De início, uma observação é necessária. A questão
central versa sobre representação gráfica/física/pessoal e profissional do autor
em violação em direitos de sua personalidade em série de jogos FIFA Soccer,
edições 2013, 2014, 2015 e 2018 e PES, edições 2017 e 2018, julgada
improcedente com fulcro no art. 373, I, CPC/2015.
No caso em apreço, a r. sentença de fls. 2062/2072
considerou que os documentos de fls. 17/22 foram retirados de sítios
eletrônicos construído por terceiros (ou editado por jogadores) e que os
documentos de fls. 23/24 não guardam semelhança com a foto do autor,
sendo que o nome R. Jesus é acunha utilizada por vários jogadores
profissionais no mundo futebolístico.
Inicialmente, importante consignar pela desnecessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 5/10
do encarte das vias físicas dos jogos reclamados, ante encarte de captura de
telas que serão consideradas para análise da controvérsia.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
sentença merece reparo.
No campo do direito instrumental, apura-se pela
distribuição judicial do ônus da prova, o CPC/2015 determina competir ao autor
efetiva prova daqueles (art. 373, I); ao réu destes (art. 373, II).
Vale relembrar acerca dos pedido feitos na peça
vestibular: "utilização indevida nome desportivos, características pessoais e
profissionais do autor" para as seguintes séries de jogos FIFA Soccer (2013,
2014, 2015 e 2018) e PES (2017 e 2018).
No caso em apreço, tem-se o autor logrou, por meio de
provas documentais, efetiva procedência das assertivas consignadas na
petição inicial, peça que veiculava o conjunto de fatos constitutivos de seu
direito material, violada pelas corrés.
Com relação a série de jogos FIFA Soccer (para os anos
reclamandos), os documentos de fls. 17/18 e fl. 20 apontam nome Ricardo
Jesus Silva/Ricardo Jesus, seguido de fotografia do rosto do autor,
características físicas e suas habilidades como jogador de futebol pelo
clube/liga Queretaro, desde seu ingresso nesta liga e tempo de contrato. Já o
documento de fl. 22 aponta nome Ricardo de Jesus e suas habilidades como
jogador de futebol pelo clube E.C Juventude.
Com relação a série de jogos PES (para os anos
reclamados), o documento de fl. 23 aponta o nome R. Jesus e avatar com
habilidades do jogador de futebol pelo Time Thai Honda Ladkrabang. Já o
documento de fl. 24 aponta nome Ricardo Jesus e avatar sem característica
física visível.
Em simples pesquisa na internet, apura-se relação dos
clubes/ligas profissionais de atuação do autor na carreira de jogador de futebol
profissional, especialmente, aqueles reclamados na peça vestibular alinhados
ao período de lançamento/edição dos jogos (ex: Esporte Clube Juventude e
Thai Honda Ladkrabang).
Por sua vez, é verdade que as imagens acostadas na
peça vestibular foram extraídas de site eletrônico de terceiros/editados por
jogadores; porém, no caso em apreço, os documentos permitem reconhecer
pela utilização indevida da imagem do autor nos jogos reclamados, consistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 6/10
em nome, características pessoais e profissionais. Fato não negado pelas
corrés.
Neste ponto, colhe-se a narrativa da corré EA:
"ao Autor foi dada a oportunidade, se for o caso, de ter sua trajetória
registrada em divertimento que prestigia o futebol, como parte do time
de determinado clube, apenas isso. A situação, é, inegavelmente,
benéfica ao próprio atleta" (fl. 102)
"A exemplo do autor, sua existência é apenas indicada nos jogos,
num contexto coletivo e não individualizado" (fls. 98/98)
E, também, narrativa da corré Konami:
"A única explicação possível para a Ré Konami é o Autor ter juntado,
incauto, capturas de tela de consumidores que utilizaram a função de
"edit" que permite ao usuário final customizar times e jogadores com
vasta seleção de partes e ferramentas de modelagem, inclusive com
a opção de importar imagens de fontes externas para a feitura de
uniformes e escudos"
Como se vê, ambos não negam a utilização da imagem
do autor em jogos de sua criação. Sobre este ponto, vale consignar que os
jogos eletrônicos (no geral) indicam perfil de cada jogador, através de um
avatar seguido da representação pública e pontual do jogador eleito (fl. 111).
Assim, no momento da escolha do clube/liga, os jogadores titulares de cada
equipe são demonstrados aos usuários, sendo possível remanejar equipes e
rearranjar os jogadores dentro de suas posições específicas, com escolha de
time, uniforme e modalidade de jogo.
Importa anotar também que cada jogo Fifa Soccer existe
em média 600 (seiscentos) jogadores e 15.000 (quinze mil) número de
jogadores pelo mundo. Havia necessidade das corrés a revelar ausência do
autor nas edições reclamadas, fato não observado, sendo de rigor aplicação
da regra do art. 373, II, CPC/2015).
Eventual utilização de "patches" e ferramenta de "edit"
não limita responsabilidade por termo de uso feito por terceiros.
Por outro lado, por igual raciocínio, não há como acolher
tese de existência "tácita" de autorização pelo uso da imagem, características
ou quaisquer outros elementos de identificação do autor em referidos jogos
eletrônicos, através de contrato de licenciamento (Fifpro/Fenapaf). Cuida-se
de um direito pessoal do autor e somente este poderia ceder a terceiros.
Eventuais falhas relacionadas ao material licenciado e as garantias cedida por
eventuais termos deve ser direcionado ao clube/liga futebolístico (ex: item 7.02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 7/10
– fl. 60) em ação regressiva.
Assim, relativamente às questões de mérito, a imagem do
autor caracteriza direito personalíssimo dotado de garantia constitucional (art.
5o, V e X, da CF), não sendo admitindo sua reprodução sem prévia
autorização, ainda que se trate de pessoa pública, já que a publicidade de tal
imagem se deve ao trabalho desempenhado pelo autor, para o qual é
devidamente remunerado.
O art. 87-A da Lei no 9615/98, prevê:
"O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou
explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação
de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato
especial de trabalho desportivo."
Como dito, eventual direito de "arena", não exclui a
necessidade de autorização expressa do jogador para utilização de sua
imagem em edições de jogos eletrônicos para fins exclusivamente comerciais.
Assim, no caso em apreço, ausente prova do consentimento do autor para uso
comercial de sua imagem como "avatar" em jogos eletrônicos, inclusive
caraterísticas identificadoras.
Nesse contexto, demonstrada a utilização da imagem do
autor nas edições de FIFA Soccer (2013, 2014, 2015, 2018) e PES (2017 e
2018), sendo desnecessária a comprovação de dano à honra ou à boa fama
do autor, pois o dever de indenizar decorre tão-somente da utilização não
autorizada da imagem, de conformidade com a Súmula 403 do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
"Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autoriza de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".
No mesmo sentido: Roberval Rocha Ferreira Filho e
Albino Carlos Martins Vieira (Súmulas do STJ organizadas por assunto,
anotadas e comentadas , editora Juspodium, 6a edição, 2014) ensinam que:
"De modo geral, há consenso em que o direito à privacidade tem por
característica básica a pretensão de estar separado de grupos,
mantendo-se o individuo livre da observação de outras pessoas.
Confunde-se com o direito de fruir o anonimato, que será respeitado
quando o individuo estiver livre de identificação e de fiscalização. Daí
que a veiculação de imagem em qualquer tipo de mídia, sem
autorização da pessoa retratada, constitui ofensa a direito
fundamental, protegido no art. 5o, X, da CF/1988, ensejando
reparação cível."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 8/10
Resta, portanto, presente a configuração de danos
morais, a especificação do quantum indenizatório.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
Ressalte-se que o dano moral é a dor intensa, a tristeza
profunda, a humilhação, o desgaste da imagem, a angustia, a depressão, a
mágoa forte, a vergonha intensa, a desonra, enfim, o grande sofrimento que
uma pessoa sente em razão de ato ilícito ou, com abuso de direito, praticado
por outrem.
Não são danos morais os aborrecimentos cotidianos, a
que todos nós estamos sujeitos quando do convívio social. Estes
aborrecimentos cotidianos só afetam as pessoas mais sensíveis.
Aborrecimentos corriqueiros decorrentes dos riscos de se viver em sociedade
e de estabelecer com os pares negócios jurídicos, não são indenizáveis. Caso
contrário, um esbarrão na rua, sem qualquer outra consequência, já seria
suficiente para pleitear danos morais.
Para a aferição do montante da indenização devida a
título de danos morais, devem ser verificados outros requisitos, tais como a
intensidade da culpa, os resultados advindos do ato ilícito, etc. O valor da
indenização deve ser fixado em valor razoável, procurando compensar o
lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito.
Ressalte-se ainda, uma média entre a remuneração dos
jogadores pela autorização por 2 (dois) anos de exploração pela corré EA
Sports por uso de imagem sobre softwares de futebol no importe de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), embora não seja desconhecido que a
mesma fatura lucro elevado pela venda de referidos jogos no mercado,
estimando-se lucro de 467 milhões em relação a venda. Não há parâmetros
para remuneração usual adotado pela corré Konami para igual situação.
Diante das circunstâncias específicas (fama do autor e
extensão do uso de sua imagem nos jogos), almejando-se atender ao escopo
satisfatório, punitivo e educativo da condenação, reputa-se adequado fixar
condenação da corré EA Sports no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais)
pelas 4 (quatro) aparições da imagem do autor nos jogos Fifa Soccer e
condenação da corré Konami no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)
pelas 2 (duas) aparições da imagem do autor nos jogos PES.
Em caso análogo, envolvendo jogador, precedente da
Corte Paulista:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Direito de imagem. Uso não autorizado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 9/10
imagem de jogador de futebol em jogo eletrônico. Sentença de parcial
procedência, que fixou indenização por danos morais em R$
30.000,00. Apelam as rés alegando ausência de documentos
indispensáveis à propositura da demanda, pois sequer comprovam
que sua imagem foi utilizada nos jogos, não foram acostados aos
autos os jogos reclamados, ocorrência de prescrição, inexistência do
dever de indenização em decorrência da supressio, a inércia do
apelado configura autorização tácita em relação ao uso da sua
imagem, autorização da utilização da imagem do apelado por meio do
contrato celebrado com a FIFPRO, inexiste imagem ou referência que
cause dano à honra do apelado, subsidiariamente, o valor da
indenização deve ser reduzido. Descabimento. Afastadas as
preliminares de ausência de documentos indispensáveis, prescrição e
supressio. Danos morais. Direito de imagem. Caracterização. Uso
incontroverso da imagem do autor em jogos eletrônicos. A existência
de contrato com terceiro não permite o uso da imagem do autor sem
sua autorização. Reconhecimento de que a produção e
comercialização do produto teve finalidade lucrativa. Dano decorrente
da utilização da imagem do autor sem consentimento. Inteligência da
Súmula 403, STJ. Direito de imagem dotado de proteção
constitucional. Manutenção da indenização, considerada apta a
atender ao escopo satisfatório, educativo e punitivo da reparação.
Juros de mora na forma da súmula 54 do STJ. Sucumbência
preponderante, mas não integral do apelado. Honorários majorados
na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso improvido. (APELAÇÃO
No: 1095103-18.2017.8.26.0100, Relator James Siano, 5a Câmara
Direito Privado, j. 12.06.2019)."
CORREÇÃO E JUROS
A correção monetária deve incidir do arbitramento, ante o
teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, os juros de
mora devem ser contados a partir do ilícito, a teor do disposto no artigo 398, do
Código Civil e da Súmula 54, STJ.
VERBA HONORÁRIA
A fixação da verba honorária recursal deve obedecer aos
parâmetros fixados pelo artigo 85, §2o, do CPC/2015. No caso presente,
descabida a fixação por arbitramento, vez que não caracterizados os requisitos
do §8o do referido dispositivo legal. Nessas condições, observados os critérios
definitivos, a verba honorária em favor do procurador do autor é fixada em 10%
(dez por cento) sobre valor da condenação para cada corré.
Diante do exposto, a r. sentença merece parcial reforma,
nos termos já explicitados.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025943-32.2019.8.26.0100 SÃO PAULO - VOTO No 26507 M 10/10
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito, DÁ-
SE PARCIAL provimento ao recurso do autor.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)